Tribunal: TJSP
Processo: 1009715-74.2014.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. Ação de reparação de danos morais.
1. Autor que pretende ser indenizado por danos morais em decorrência da alegada negligência dos médicos do Pronto Atendimento Municipal do Guarujá (PAM - Rodoviária) quanto ao atendimento de sua genitora, que faleceu. Ausência de nexo causal entre a alegada negligência médica e o falecimento da genitora do autor.
Sentença de improcedência

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. Ação de reparação de danos morais.
1. Autor que pretende ser indenizado por danos morais em decorrência da alegada negligência dos médicos do Pronto Atendimento Municipal do Guarujá (PAM - Rodoviária) quanto ao atendimento de sua genitora, que faleceu. Ausência de nexo causal entre a alegada negligência médica e o falecimento da genitora do autor.
Sentença de improcedência do pedido mantida.
2. Cerceamento de Defesa. Afastamento. Elementos constantes dos autos, que demonstram o atendimento médico e hospitalar adequado e a utilização dos protocolos técnicos necessários à condução do tratamento da paciente.
Laudo pericial evidenciou que a equipe médica atuou corretamente e que o caso da genitora do autor não era de internação de acordo com os exames realizados. Resultado morte que não tem liame com a conduta médica adotada. Paciente extinta que foi classificada como sofredora do mal (dengue) Grupo 'A' (sendo este o mais leve e 'D' o mais grave), e foi tratada como tal. Imperscrutável eventual imperícia médica.

3. Majoração da verba honorária nos termos do art. 85, parágrafo 11 do CPC.

4. Negado provimento ao recurso